Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-22.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800176-22.2020.8.14.0052

APELANTE: ELLEM SANTANA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE TÍTULOS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

PRELIMINAR:
o Estado do Pará aduz ausência de título executivo nos autos.

Verifica-se que tais documentos apresentam certeza, liquidez e exigibilidade, visto que foram emitidos por diretor de secretaria, atestando a atuação da causídica como advogada dativo e especificando o valor dos honorários arbitrados. Preliminar Rejeitada.

2.

MÉRITO:
Não assiste razão ao Estado/apelante. Valor dos honorários foi fixado segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, isto é, com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum arbitrado.

3.

Quanto a multa imposta ao apelante entendo ser descabida, devendo, portanto, ser excluída.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo MM. Juízo de direito da vara da comarca São Domingos do Capim, nos autos de embargos à execução que rejeitou as impugnações apresentadas pelo ente público e condenou a Fazenda Pública Estadual a pagar honorários em 10% sobre o valor da execução movida por Ellem Santana da Silva.

Constam dos autos que Ellen Santana da Silva ajuizou ação de execução de honorários em face do Estado do Pará alegando ser credora da quantia de R$26.646,40 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) em decorrência da sua atuação como defensora dativa nos processos relacionados na inicial, todos em trâmite na vara única da comarca São Domingos do Capim (id. 4584020).

O Estado do Pará apresentou embargos à execução (id. 4584042). Aduziu: a) o não cabimento da assistência judiciária gratuita; b) ausência de título executivo; c) impossibilidade de nomeação de defensor dativo em região que possui assistência da Defensoria Pública do Estado do Pará; d) excesso dos valores cobrados.

Contrarrazões aos embargos à execução (id.4584045).

O juízo
a quo
proferiu sentença (id.4584046):

(...) Diante do exposto, INDEFIRO as impugnações realizadas pela executada.

Outrossim, condeno a Fazenda Pública Estadual a pagar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da execução, conforme determina o artigo 85, §3º, I do CPC.

Isento a parte executada de custas processuais.

Por fim, transitada em julgado, certifique e voltem conclusos. Intimem-se. São Domingos do Capim, 26 de novembro de 2020. LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO.”

Após sentença, foram opostos embargos de declaração com efeitos modificativos pelo Estado do Pará apontando suposta omissão no julgado. (id.4584049)

Os embargos de declaração foram rejeitados pelo juízo de piso que manteve a decisão por seus próprios fundamentos e, por entender, protelatórios e descabidos, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. (id.4584050)

Irresignado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, ausência de título executivo, na forma exigida pelo art. 515, I a IX do CPC. No mérito, defende o excesso de valores de honorários cobrados, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de multa uma vez que o recurso de embargos de declaração não tem cunho protelatório. Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente apelo para que seja reformada a sentença vergastada (id. 4584052).

Contrarrazões (Id nº 4584055).

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça.

A eminente Procuradora de Justiça opinou pela falta de interesse público primário e relevância social sendo desnecessária a manifestação do órgão ministerial.

É o relatório.

Inclua-se o feio em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O mérito recursal reside em verificar o direito da apelada aos honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como defensora dativa em diversos processos junto à Comarca de São Domingos do Capim, bem como a possibilidade de redução do valor executado.

A
sentença objurgada reconheceu como devido à apelada a importância de
R$
26.646,40
(vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reis e quarenta centavos)
, bem como condenou o Estado do Pará a pagar honorários em 10% sobre o valor da execução.

Preliminarmente
,
o Estado do Pará aduz ausência de título executivo nos autos.

Inicialmente, verifica-se que a apelada colacionou certidões da diretora de secretaria da vara em que foi nomeada como defensora dativa, e que nas certidões houve o arbitramento dos honorários advocatícios, tudo constante nos id’s. 4584024, 4584025, 4584026, 4584027, 4584028, 4584029, 4584030, 4584031, 4584032, 4584033, 4584034, 4584035, preenchem os requisitos impostos aos títulos executivos, motivo pelo qual amparam a execução.

Verifica-se que tais documentos apresentam certeza, liquidez e exigibilidade, visto que foram emitidos por diretor de secretaria, atestando a atuação da advogada como advogada dativo e especificando o valor dos honorários arbitrados
.

Sobre o assunto colaciono julgado atualizado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CERTIDÃO DE ARBITRAMENTO – EFICÁCIA EXECUTIVA – REJEIÇÃO

1.
A certidão emitida por Escrivão Judicial, que atesta a atuação de advogado como dativo e especifica o valor dos honorários arbitrados, é suficiente para respaldar a ação de execução proposta contra o Estado de Minas Gerais.2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO – VERBA HONORÁRIA DE DEFENSOR DATIVO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 1.0000.16.032808-4/002 – TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, O TJMG E A OAB/MG – APLICABILIDADE PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS OCORRIDO DURANTE E APÓS A VIGÊNCIA DO PACTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ART. 1º-F, DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.690/2009 – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Omissis

Omissis

4. Recurso parcialmente provido.

Apelação Cível Nº 1.0143.15.004838-5/001 - COMARCA DE Carmo do Paranaíba
- Apelante(s): ESTADO DE MINAS GERAIS - Apelado(a)(s): JOÃO AUGUSTO CARNEIRO DE MELO(TJ-MG 00483857620158130143 MG, RELATOR:DES(a) AUREA BRASIL, Data de Julgamento:18/08/2021, Data de Públicação:23/08/2021.

A respeito da sua natureza de título executivo, observa-se o disposto no art. 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – EAOAB):

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Assim, a norma federal prevê expressamente que constitui título executivo a decisão judicial que fixa ou arbitra honorários advocatícios, legitimando, a certidão judicial que a atesta, a propositura da ação executiva.

Dessa forma, não há que se falar em inexistência dos requisitos necessários aos títulos executivos, no que toca às certidões judiciais.

Preliminar rejeitada.

II – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre os valores devidos pela Estado do Pará à apelada, a título de honorários advocatícios, por ter atuado como defensora dativo.

É cediço que, inexistindo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública local, o juiz tem o poder-dever de nomear advogado dativo aos pobres e necessitados, com vistas a assegurar-lhes o acesso ao Poder Judiciário, constitucionalmente garantido. E, uma vez compelido o advogado, por nomeação judicial, a representar em juízo o cidadão carente, ser-lhe-ão devidos os honorários advocatícios, porquanto está a substituir o Estado na prestação de um serviço que é de sua responsabilidade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O direito ao recebimento dos honorários pelo defensor dativo encontra fundamento no art. 272 da Constituição deste Estado, no art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.
In verbis
:

Art. 272, O advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para defender réu pobre, em processo civil ou criminal, terá os honorários fixados pelo Juiz, no ato da nomeação,
segundo tabela organizada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais
, os quais serão pagos pelo Estado, na forma que a lei estabelecer.

Art. 22, Lei n. 8.906/1994. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
.
§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.

Assim, não resta dúvida de que a apelada faz jus aos honorários decorrentes da sua atuação como defensora dativo.

Quanto ao valor cobrado a título de honorários, também não assiste razão ao Estado/apelante, vez que, segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum arbitrado.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifos nossos).

Neste sentido, destaca-se o julgado do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2. Em recurso especial não

se analisa a alegada afronta a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1660482 SC 2017/0057144-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017
)

No presente caso, o juízo fixou os honorários da ora apelada que totalizam o montante de R$
26.646,40 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reis e quarenta centavos)

pela atuação da causídica em 12 processos, fundamentando-se no art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, adotando como parâmetro a tabela de honorários advocatícios instituída pela Resolução nº 17 de 24.02.2010 da OAB-PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento dos honorários.

Dessa forma, não assiste razão ao apelante quanto à alegação de excesso no arbitramento do valor dos honorários. Outrossim, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do estatuto da
advocacia
e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título, havendo impossibilidade de redução do valor arbitrado em sede de embargos à
execução
, sob pena de violação à coisa julgada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFENSOR
DATIVO
. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ
. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor
dativo
possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da
Advocacia
e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Precedentes
. 3. "
Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à
execução
, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado
."(AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1523356 MG 2015/0067782-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 11/05/2015) - Grifo nosso

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

Quanto a multa imposta ao apelante entendo ser descabida, desarrazoada, visto que não há abuso de seu direito de recorrer. Portanto, necessária a reforma da decisão nesse sentido, excluindo a multa aplicada ao Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente apelo, para afastar a multa aplicada a fazenda pública nos termos da fundamentação.

É o voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 27/10/2021